Tribunal: TJDFT
Processo: 0747229-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO FORNECIMENTO. APURAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica.
2. A confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança acumulada de valores decorrentes de cálculo de recuperação de receita, sob a premissa de irregularidade no medidor da propriedade do agravado, não confere à agravante a prerrogativa de interromper o fornecimento de energia.
3. Essa conduta, pelo que se observa, mostra-se aparentemente abusiva, porquanto sujeita o consumidor, em caso de inadimplemento, à interrupção do fornecimento de energia em decorrência de débitos pretéritos, superiores a 90 (noventa) dias, em manifesta violação à Resolução n. 1000, de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel,
4. A pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem.
5. Agravo conhecido e não provido.